Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PERÍODO DEPURADOR. CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto aos temas.
3. O artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicado tão somente para afastar configuração de reincidência, e não para impedir avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. No caso, transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos da condenação anterior, e não ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da respectiva pena, mantém-se a análise negativa dos antecedentes do ora embargante.
4. Embargos de declaração desprovidos.